Tribunal: TCU
Processo: 025.478/2013-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1086/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea e , e 183, inciso I, alínea d , do Regimento Interno/TCU, em prorrogar o prazo, por mais 30 (trinta) dias, a contar da notificação desta deliberação, para que a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Estado de Rondônia cumpra as determinações constantes do subitem 9.14 do Acórdão 1434/2020-TCU-Plenário : 1. Processo TC- Processo 025.478/2013-3 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2012) 1.1. Responsáveis: Ana Lúcia Guimarães Marcelino (XXX.141.542-XX); Ernesto Oliveira Bento de Melo (XXX.501.992-XX); Francisco Lemos da Conceição (XXX.782.702-XX); Izaura Brito da Silva (XXX.481.352-XX); J. C. de Morais Comércio e Prestação de Serviços Eireli (63.616.890/0001-80); Life Tech Informática Eireli (84.738.632/0001-47); Lindomar Simite Umbelino Alves (XXX.247.992-XX); Ludma de Oliveira Correa Lima (XXX.699.591-XX); Maria Alzinete de Jesus e Silva (XXX.270.162-XX); Pedro de Oliveira Sá (XXX.713.401-XX); Porto Laser Comércio e Serviços Ltda. (06.061.119/0001-50); Rodrigo Melo Nogueira (XXX.352.393-XX); e Sebastião Waldemir Pinheiro da Silva (XXX.410.922-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Estado de Rondônia - SRTE/RO. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Previdência, do Trabalho e da Assistência Social (SecexPrevi). 1.6. Representação legal: Breno Mendes da Silva Farias (5161/OAB-RO) e outros, representando Maria Alzinete de Jesus e Silva; Eduardo Belmonth Furno (5539/OAB-RO), representando Porto Laser Comercio e Serviços Ltda; Clóvis Avanço (1559/OAB-RO), representando J. C. de Morais Comercio e Prestação de Serviços Eireli; Júlio César Yriarte Solíz (5042/OAB-RO), representando Ernesto Oliveira Bento de Melo; Sandra Maria Feliciano da Silva, representando Life Tech Informática Eireli; Nelson Canedo Motta (2721/OAB-RO) e outros, representando Ludma de Oliveira Correa Lima. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.